Tribunal: TJES
Processo: 0020026-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020026-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA RAMOS DA SILVA GUSS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a responsabilidade objetiva do apelado (art. 37, § 6º da CF), o ente não é obrigado a indenizar todo e qualquer dano sofrido pelos cidadãos, mormente nos casos de culpa exclusiva da vítima e quando o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal.

2. Ante a dispensa da prova testemunhal,
os elementos que subsidiam análise do caso se resumem àqueles constantes no inquérito policial, a saber o Boletim de Ocorrência Unificado, os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a abordagem ao filho da apelante e o laudo de exame de arma de fogo.

3. Tais elementos indicam que, ao ser abordado durante patrulhamento, o filho da apelante apontou arma de fogo para os policiais militares, tentando desferir disparo, no que foi alvejado por dois tiros efetuados pelos policiais militares, vindo a falecer.

4. A jurisprudência desta Corte
“tem rejeitado pretensões indenizatórias quando se constata no conjunto fático-probatório da demanda que a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem eventual abusividade ou desproporcionalidade na abordagem policial objeto de questionamento”
(TJES, Apelação Cível n. 5014055-87.2021.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.04.2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,03 de junho de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020026-50.8.08.0024

APELANTE:
LÚCIA RAMOS DA SILVA GUSS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LÚCIA RAMOS DA SILVA GUSS
em face da sentença de fls. 259/262, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação de indenização por danos materiais e morais
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos materiais a título de pensão mensal.

Em suas razões recursais (fls. 264/274), a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de produção da prova pericial requerida e pela falta de fundamentação do
decisum
.

No mérito, defende que estão presentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade do Estado. Requereu, ainda, a conversão do julgamento em diligência para que seja oficiada a autoridade policial no sentido de informar se foi concluída a investigação acerca da condição da vítima como sendo pessoa canhota ou destra.

Contrarrazões às fls. 276/285-v, nas quais o Estado do Espírito Santo suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida, tendo em vista a ausência de provas das alegações da apelante.

Despacho proferido no Id 6939554 determinando a intimação das partes para se manifestarem, na forma do artigo 9º e 10 do CPC, sobre a prescrição da pretensão inicial.

Manifestação do Estado Apelado no Id 6964586 reiterando a prejudicial de prescrição suscitada em contestação e ratificada nas alegações finais, sob o fundamento de que como o Inquérito Policial relativo ao caso dos autos foi concluído em 04/06/2013 (fls. 110/116 dos autos físicos digitalizados) e reconheceu o exercício da excludente de legítima defesa dos Policiais Militares, de modo que eventual pretensão indenizatória deveria ter sido ajuizada no máximo até 04/06/2018, porém, a ação fora proposta em 24/11/2020, estando, assim, prescrita.

Devidamente intimada, a parte apelante não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de abril de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

--

Sessão de 13 a 17.05.2024

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por Lucia Ramos da Silva Guss contra a sentença de fls. 259/262, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suma, a apelante alega que seu filho Cheverton Silva Guss foi morto por policiais militares com dois tiros nas costas durante abordagem realizada em 05/11/2009, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes.

O Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, relator da presente apelação, deu provimento ao recurso para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e por danos materiais equivalente a pensão fixada (dois terços) do salário-mínimo desde o falecimento da vítima até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, após, reduzida para (um terço) do salário-mínimo até a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, ou de forma vitalícia à apelante, o que ocorrer primeiro.

Pois bem.

No que concerne às preliminares, não tenho o que divergir do relator.

No mérito, contudo, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Em que pese a responsabilidade objetiva do apelado (art. 37, § 6º da CF), o ente não é obrigado a indenizar todo e qualquer dano sofrido pelos cidadãos, mormente nos casos de culpa exclusiva da vítima.

Como frisou o relator, embora duas audiências de instrução e julgamento tenham sido designadas (fls. 218 e 237), a prova oral foi dispensada por ambas as partes, posto que se tratavam de testemunhas de conduta que não presenciaram os fatos.

Os elementos que subsidiam análise do caso se resumem, portanto, àqueles constantes no inquérito policial, a saber o Boletim de Ocorrência Unificado (fls. 57v/58), os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a abordagem ao filho da apelante e o laudo de exame de arma de fogo de fls. 74v/75.]

Conforme o Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento no Morro da Aparecida, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita que começou a andar mais rápido e colocou a mão na cintura, sendo que, após receber voz de abordagem, posicionou-se de costas para a viatura e levantou os braços com um objeto na mão, tentando desferir disparo contra a guarnição com um revólver calibre .38 da marca Taurus, no que foi alvejado por dois tiros efetuados pelos policiais militares, vindo a cair no chão com a arma ainda em punho.

Depreende-se dos depoimentos dos policiais transcritos pelo próprio relator que a reação dos agentes públicos se deu em estrito cumprimento do dever legal, rompendo-se o nexo de causalidade, nos seguintes termos:

“Depoimento prestado pelo PM SD Wallas Tavares de Souza afirmando que
avistaram um elemento que ao ver a viatura demonstrou nervosismo, mexendo em sua cintura, despertando a atenção do declarante para abordá-lo;
que ao lhe dar voz de abordagem, determinando que virasse de costas e fosse para a parede, que percebeu que o elemento enquanto virava de costas, tirou algo da cintura com a mão esquerda, levantou apenas o braço direito e de costas levou a mão esquerda para debaixo do braço direito apontando o que ele tinha nas mãos, um objeto escuro, na direção do declarante que era o motorista da viatura
; que nesse momento o elemento efetuou um disparo, que mascou, no exato momento em que o declarante havia desviado o olhar do elemento para colocar a viatura em ponto morto; (...); que nesse momento o Tenente Marcelo, chefe da guarnição, que estava atento à abordagem e estava sentado no banco da frente ao lado do declarante, ao ouvir o estampido, bateu no peito do declarante, empurrando-o contra o banco do carro, e efetuou um disparo, assim como no exato momento o Soldado Vale, também atento à abordagem e que estava sentado atrás do declarante, também efetuou um disparo (...) que tudo isso ocorreu em fração de segundos, e ao perceberem que o elemento estava ferido, promoveram o imediato socorro ao mesmo levando-o para o Hospital São Lucas onde faleceu; (...)

Depoimento prestado pelo PM SD Luiz Gustavo Xavier do Vale declarando que
no momento em que se aproximavam com a viatura o elemento virou-se de costas para a RP, com o braço direito levantado e a mão esquerda embaixo da axila direita; que o declarante desembarcou da viatura e nesse exato momento ouviu o Tenente PM Marcelo gritar “arma” e efetuar um disparo, tendo o declarante no mesmo instante visualizado uma arma na mão esquerda do elemento e que estava embaixo da axila, gritando “larga a arma, larga a arma”, mas como o indivíduo não obedeceu a ordem, também fez-se necessário efetuar um disparo
que ao perceber que o rapaz havia sido atingido, providenciaram o imediato socorro, colocando-o na viatura e levando-o para o Hospital São Lucas, onde faleceu; (...)

Depoimento do PM SD Robson Borges do Nascimento afirmando que
quando em preventivo, avistaram um elemento que com a aproximação da viatura passou a movimentar as mãos, na frente do corpo, de forma suspeita, o que chamou a atenção da guarnição e resolveram abordá-lo
; que no momento em que o SD PM Tavares, motorista da guarnição, parou a viatura ao lado do elemento, o declarante que estava sentado atrás do banco do carona, lado direito, abriu a porta para desembarcar e
já ouviu o Tenente PM Marcelo gritar “arma” e ao olhar viu o Tenente colocar a mão no peito do SD PM Tavares para protegê-lo e efetuar um disparo; que o declarante imediatamente deu a volta na viatura, por trás, visto que o elemento estava do lado esquerdo da viatura e quando se aproximou viu que ele estava no chão, com um revólver nas mãos
e gritava “sou trabalhador, sou trabalhador, não me deixa morrer”, tendo o declarante dito que ninguém o deixaria morrer, e com pé afastou a arma das mãos do elemento, pegando-o juntamento com o SD PM Valle e colocando-o no cofre da viatura para socorrê-lo”.
(g. n.)

O laudo de exame de arma de fogo, por sua vez, constatou que a arma portada pelo
de cujus
era eficiente e própria para ofender a integridade física humana (fls. 74v/75).

É cediço que a jurisprudência desta Corte
“
tem rejeitado pretensões indenizatórias quando se constata no conjunto fático-probatório da demanda a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem eventual abusividade ou desproporcionalidade na abordagem policial objeto de questionamento”
(TJES, Apelação Cível n. 5014055-87.2021.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.04.2023).

Em sintonia:

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTE ESTATAL. ATUAÇÃO POLICIAL. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ROMPIMENTO NEXO CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova colacionada conduz à conclusão de que os disparos efetuados pelos policiais se efetivaram em decorrência do exercício do cumprimento de um dever legal, rompendo-se, por tal razão, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo recorrente, sobretudo se sopesado, inclusive, não ter sido o mesmo em momento algum absolvido da conduta penal que lhe foi imputada. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0003485-30.2021.8.08.0048, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.10.2023)

Nesse viés, entendo que a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
divirjo do relator
Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca
para
conhecer
do recurso e
negar a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020026-50.8.08.0024

APELANTE: LÚCIA RAMOS DA SILVA GUSS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes partes,

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões.

Sem maiores delongas, pedindo vênia ao nobre relator, Des. Substituto Leonardo Alvarenda da Fonseca, no que foi acompanhado pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por também acompanhar a divergência, pois me filio ao entendimento exposto pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões no sentido de que a conduta dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, afastando a pretensão indenizatória.

Pelo exposto, pedindo vênia ao nobre Relator,
acompanho a divergência inaugurada
pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, a fim conhecer do recurso e negar a ele provimento, majorando os honorários advocatícios

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Com a devida vênia do eminente Relator, acompanho a divergência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020026-50.8.08.0024

APELANTE:
LÚCIA RAMOS DA SILVA GUSS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LÚCIA RAMOS DA SILVA GUSS
em face da sentença de fls. 259/262, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação de indenização por danos materiais e morais
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos materiais a título de pensão mensal.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugnou pelo não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de impugnação aos termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante defende que o Estado é responsável pela morte de seu filho.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS

A parte recorrente defende que o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar a produção de prova pericial que havia sido requerida já na inicial e que seria necessária à resolução da demanda. Alega, ainda, que a decisão do juízo
a quo
não foi motivada e não apresenta os fundamentos necessários para justificar a negativa da produção da prova pericial, ensejando, assim, a nulidade da sentença.

Pois bem, examinando detidamente os autos, concluo que tais argumentos se confundem com o mérito recursal, de modo que serão analisados no momento oportuno.

Exatamente nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. Preliminar não conhecida, uma vez que os argumentos trazidos na questão prévia são os mesmos expostos no mérito. [...] (Apelação Cível nº 5000158-31.2022.8.08.0056, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, J. 01/09/2023).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

Depreende-se da atenta leitura dos autos que o Estado Apelado tanto em sede de contestação, quanto em alegações finais arguiu a prescrição da pretensão autoral, matéria que
não
foi apreciada pela r. sentença apelada.

Pois bem, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, passo ao seu imediato exame. No caso dos autos, a Apelante ajuizou ação indenizatória fundada na responsabilidade civil ex delicto, buscando a reparação dos danos sofridos pela morte de seu filho
Cheverton Silva Guss
, vítima de disparo de arma de fogo durante ação da polícia militar realizada em 05/11/2009.

Fixado isso, o artigo 200 do Código Civil estabelece que: “
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.”.

Na hipótese vertente, a morte do filho da autora/apelante ocorreu em 05/11/2009 (certidão de óbito - fl. 13 dos autos), sendo o respectivo Inquérito Policial Civil nº 069/09 instaurado em 20/11/2009 (Portaria à fl. 15 dos autos) e lavrado o Relatório Final em 04/06/2013 (fls. 110-v/116) - cuja cópia foi juntada com a ausência das páginas números 113/114/116/117 -, sendo encaminhado para o Poder Judiciário e para o Ministério Público em 14/06/2013 (certidão - fl. 116-v dos autos).

Após, o ilustre representante do
Parquet
requereu, em 26/06/2013, a realização de inúmeras diligências, com fulcro no artigo 10, §1º, CPP, com conclusão em trinta dias, tais como a reinquirição das testemunhas e dos policiais militares com a formulação dos questionamentos indicados e a posterior remessa à Promotoria para a formação da
opinio delicti
(fls. 117-v/118 dos autos), não havendo nos autos da ação na origem a comprovação do cumprimento de tais diligências, sendo a última manifestação que consta nas cópias do inquérito juntadas em 24/04/2015 cota do Promotor de Justiça na qual informa que se manifestou nos autos em apenso (fl. 120-v dos autos).

Outrossim, sobre o mesmo fato foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 254/2009, por meio de Portaria datada de 25/11/2009 (fl. 123 dos autos), cuja Solução do Corregedor da PMES vislumbrou indícios de crime de natureza militar na conduta dos envolvidos, registrou que a conduta encontra amparo no disposto na Lei 166/99 e remeteu os autos ao Juiz Auditor da Justiça Militar Estadual em 11/05/2010 (fls. 162-v/164).

Por fim, registro que, em consulta ao sistema processual deste Egrégio Tribunal, foi verificado que tanto o Inquérito Policial Civil registrado sob o nº 0013023-27.2013.8.08.0012, quanto o Inquérito Policial Militar registrado sob o nº 0117316-19.2011.8.08.0012 encontram-se remetidos para a Delegacia de Polícia desde 13/08/2013.

Diante de todo o exposto, concluo que deve ser
afastada
a alegação de prescrição da pretensão, haja vista que conforme disposto no artigo 200, do CC/2002, sequer se iniciou a fluência do prazo prescricional, considerando que ainda está em trâmite o inquérito policial (No mesmo sentido, confira-se STJ; REsp 1.987.108; Proc. 2021/0277892-5; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A parte apelante arguiu a nulidade da sentença, argumentando que o juízo de primeiro grau deixou de oportunizar a produção de prova pericial que havia sido requerida na inicial e que seria necessária à resolução da demanda, bem como em virtude da falta de motivação quanto aos fundamentos para negar a produção da prova pericial, ensejando a nulidade da sentença. No mérito, alega, que as provas não conferem certeza à sentença e que estão presentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil do Estado.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em sede de Contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida, tendo em vista a ausência de provas das alegações da apelante.

Antes de examinar as teses devolvidas a este Sodalício, é necessário fixar algumas premissas.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação indenizatória argumentando, em síntese, que seu filho
Cheverton Silva Guss
foi morto por agentes públicos, durante ação dos policiais militares realizada na data de 05/11/2009. Narra que o
de cujus
foi atingido nas costas por dois disparos de arma de fogo e que não teria reagido à abordagem policial.

Alega, ainda, que não é verdadeira a versão narrada pelos policiais de que
Cheverton
estava armado e tentou reagir à abordagem dos agentes públicos.

Em sua defesa, o Estado, ora recorrido, nega a sua responsabilidade, tendo em vista a ausência de comprovação do ato ilícito e por estar evidenciado que os policiais militares agiram dentro do exercício regular do direito. Aduz, por fim, a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório pleiteado.

Fixado isso, o art. 37, § 6º, da Constituição federal estabelece a responsabilidade civil dos entes públicos, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, nos casos de responsabilidade civil
objetiva
do Estado, exige-se apenas a prova dos seguintes elementos: a) conduta administrativa; b) dano; e c) nexo causal, ou seja, relação imediata de causa e efeito; sendo assim,
desnecessária prova de dolo ou culpa
.

Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito daquele.

Na hipótese vertente, do exame do conjunto probatório produzido nos autos, concluo que
estão presentes os pressupostos para a caracterização da responsabilidade do Estado
.

Em relação à
conduta
, resta incontroverso que os policiais militares envolvidos na ocorrência em que houve o falecimento do filho da autora desferiram, utilizando as armas de fogo que portavam, os disparos que o atingiram.

No tocante ao
dano
, a morte trágica de um filho é causa de grande abalo psicológico e emocional para os pais, de modo que a dor e o sofrimento são inerentes ao óbito.

Especificamente quanto ao
nexo de causalidade
, o Laudo do Exame Cadavérico indicado no relatório final atesta que a vítima
Cheverton Silva Guss
foi atingida por dois projéteis propelidos por arma de fogo na região lombar esquerda e na região lombar direita, bem como consta na Certidão de Óbito que a causa da morte
apontada no atestado médico foi a ocorrência de
hemorragia interna, lesões de órgãos abdominais e lesões por projéteis de arma de fogo.

Fixado isso, tanto a r. sentença, quanto o Estado Apelado fundamentaram a improcedência da ação na presença das causas excludentes da responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima e nas hipóteses de excludentes de culpabilidade do direito penal, a saber: legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

Nesse particular, verifico que foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento (Termos às fls. 218 e 237), contudo não houve a oitiva de nenhuma das testemunhas arroladas, pois tanto a autora/apelante quanto o Estado apelado desistiram da inquirição, aduzindo, respectivamente, que se tratavam de testemunhas de conduta que não presenciaram os fatos, e que por terem prestado depoimento no inquérito policial, cuja cópia foi juntada aos autos pela autora, serviria como prova emprestada.

Assim sendo, constam das cópias dos inquéritos policiais os seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência Unificado nº 8597512 (fls. 57-v/58) no qual os policiais militares que participaram da ocorrência declaram que durante o patrulhamento no Morro da Aparecida, por volta das 0h00min, a bordo da viatura RP-1761, avistaram um indivíduo em atitude de fundada suspeita, sendo que ao avistar a viatura, começou a caminhar mais rápido, colocando a mão na cintura, e nesse momento, após receber voz de abordagem, o Sr.
Cheverton
se posicionou de costa para a viatura, levantando o braço direito e segurando um objeto escuro na mão esquerda, e quando a viatura se aproximou, começou a proferir expressões dizendo “sou trabalhador”, no momento em que tentou surpreender os policiais militares, apontando com a mão esquerda, por baixo da axila do braço direito, um revólver calibre .38, marca Taurus de numeração 951279 em direção do SD Wallas Tavares de Souza, motorista da viatura, acionando o gatilho da referida arma, e após tal fato, a fim de repelir a injusta agressão, foram efetuados dois disparos de arma de fogo pelos policiais militares Luiz Gustavo Xavier do Vale e Marcelo Vieira Hollanda, que atingiram o suposto agressor, que caiu no chão com a arma ainda em punho, sendo observado que havia cinco munições intactas e uma munição picotada;

Depoimento prestado pelo PM SD Wallas Tavares de Souza afirmando que
avistaram um elemento que ao ver a viatura demonstrou nervosismo, mexendo em sua cintura, despertando a atenção do declarante para abordá-lo; que ao lhe dar voz de abordagem, determinando que virasse de costas e fosse para a parede, que percebeu que o elemento enquanto virava de costas, tirou algo da cintura com a mão esquerda, levantou apenas o braço direito e de costas levou a mão esquerda para debaixo do braço direito apontando o que ele tinha nas mãos, um objeto escuro, na direção do declarante que era o motorista da viatura; que nesse momento o elemento efetuou um disparo, que mascou, no exato momento em que o declarante havia desviado o olhar do elemento para colocar a viatura em ponto morto; (...); que nesse momento o Tenente Marcelo, chefe da guarnição, que estava atento à abordagem e estava sentado no banco da frente ao lado do declarante, ao ouvir o estampido, bateu no peito do declarante, empurrando-o contra o banco do carro, e efetuou um disparo, assim como no exato momento o Soldado Vale, também atento à abordagem e que estava sentado atrás do declarante, também efetuou um disparo (...) que tudo isso ocorreu em fração de segundos, e ao perceberem que o elemento estava ferido, promoveram o imediato socorro ao mesmo levando-o para o Hospital São Lucas onde faleceu; (...)

Depoimento prestado pelo PM SD Luiz Gustavo Xavier do Vale declarando que
no momento em que se aproximavam com a viatura o elemento virou-se de costas para a RP, com o braço direito levantado e a mão esquerda embaixo da axila direita; que o declarante desembarcou da viatura e nesse exato momento ouviu o Tenente PM Marcelo gritar “arma” e efetuar um disparo, tendo o declarante no mesmo instante visualizado uma arma na mão esquerda do elemento e que estava embaixo da axila, gritando “larga a arma, larga a arma”, mas como o indivíduo não obedeceu a ordem, também fez-se necessário efetuar um disparo que ao perceber que o rapaz havia sido atingido, providenciaram o imediato socorro, colocando-o na viatura e levando-o para o Hospital São Lucas, onde faleceu; (...)

Depoimento do PM SD Robson Borges do Nascimento afirmando que
quando em preventivo, avistaram um elemento que com a aproximação da viatura passou a movimentar as mãos, na frente do corpo, de forma suspeita, o que chamou a atenção da guarnição e resolveram abordá-lo; que no momento em que o SD PM Tavares, motorista da guarnição, parou a viatura ao lado do elemento, o declarante que estava sentado atrás do banco do carona, lado direito, abriu a porta para desembarcar e já ouviu o Tenente PM Marcelo gritar “arma” e ao olhar viu o Tenente colocar a mão no peito do SD PM Tavares para protegê-lo e efetuar um disparo; que o declarante imediatamente deu a volta na viatura, por trás, visto que o elemento estava do lado esquerdo da viatura e quando se aproximou viu que ele estava no chão, com um revolver nas mãos e gritava “sou trabalhador, sou trabalhador, não me deixa morrer”, tendo o declarante dito que ninguém o deixaria morrer, e com pé afastou a arma das mãos do elemento, pegando-o juntamento com o SD PM Valle e colocando-o no cofre da viatura para socorrê-lo;

O laudo de exame de arma de fogo, materiais e microcomparação balística datado de 26 de novembro de 2009 (fls. 74v/75) informando que a arma apresentava funcionamento normal, podendo ofender a integridade física de outrem e que não há meios seguros para determinação de vestígios de disparo recente na arma.

Relativamente aos depoimentos prestados em sede de Inquérito Policial por se tratarem de elementos de informação, não constituem por si só provas para fins de reconhecimento de excludente de ilicitude penal (
legítima defesa
e
estrito cumprimento do dever legal)
, sobretudo ao se considerar que sequer houve o encerramento das diligências policiais.

Destaca-se, por oportuno, que na inteligência do artigo 935 do Código Civil, vigora no ordenamento jurídico pátrio o
princípio da independência das instâncias
, de modo que somente vincula o juízo cível a decisão da esfera criminal sobre a existência do fato e sobre a autoria do delito, o que no caso dos autos ainda não ocorreu.

Outrossim, no que concerne à causa de rompimento do nexo causal consistente na culpa exclusiva da vítima, de igual modo, não há lastro probatório mínimo a embasar a sua ocorrência, na medida em que sendo os policiais treinados para enfrentar situações adversas, justamente no intuito de trazer os menores gravames possíveis, a narrativa dos acontecimentos realizada pelos próprios militares no inquérito policial apresenta inconsistências que evidenciam a necessidade de apuração, conforme determinado pelo ilustre representante do
Parquet
no pedido de diligências realizado desde 2013, e ainda sem informação de conclusão.

Posto isso, não há comprovação de qualquer causa elisiva da responsabilidade estatal decorrente do óbito do filho da autora, permanecendo o nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e o dano efetivamente ocorrido, tendo-se por certo o dever de reparação.

No que diz respeito aos
danos morais
, a perda de um filho, em decorrência da prática de ato ilícito por parte do Estado, indica o sofrimento suportado pela genitora privada da convivência com seu ente querido, cuja vida foi precocemente ceifada, configurando abalo em sua esfera emocional, sendo inquestionável a existência do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório
, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Tomando-se este parâmetro e em observância do método bifásico de arbitramento, o qual vem sendo amplamente adotado pelo Colendo STJ, bem como em decorrência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor à título de danos morais devido à parte apelante/autora deve ser fixado no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No mesmo sentido, confira-se julgado do C. STJ e
deste E. TJES
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ADOLESCENTE MORTO POR TIRO DE ESPINGARDA EFETUADO POR FUNCIONÁRIO DA AGRAVANTE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No presente caso, não se revela exorbitante o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), fixado a título de compensação por danos morais para cada um dos genitores de adolescente atingido por disparo de arma de fogo efetuado por funcionário da ora recorrente
.

Precedentes.

2. Tratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.392.019/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR
. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante disposição contida no art. 200 do Código Civil e a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil" (AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 2) Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil. 3) In casu,
resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, considerando o ato praticado por seu agente, policial militar, cujo disparo de arma de fogo realizado que vitimou fatalmente a criança, e o nexo de causalidade entre este fato e o dano moral suportado pela mãe do menor que foi à óbito de forma trágica, em razão de tal evento; não havendo de se falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. 4) O valor fixado a título de indenização por danos morais no caso (R$ 80.000,00) não se mostra excessivo se comparado às indenizações que este Tribunal de Justiça vem concedendo em casos semelhantes,
nos quais se está diante do falecimento de um ente querido, as quais, inclusive, costumeiramente são fixadas em montante superior àquele arbitrado pelo magistrado a quo, cuja majoração resta impossibilitada em face da ausência de recurso da parte autora. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; 2ª Câmara Cível, Apelação nº 0002064-25.2019.8.08.0064; Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; julgado em 01/09/2023).

Acerca da atualização monetária, em se tratando de danos morais, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ, enquanto o termo da correção monetária é a data do arbitramento, conforme o verbete da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos
danos materiais
, a apelante/autora sustenta na inicial que o seu falecido filho era autônomo e possuía remuneração variada, de modo que pleiteou a condenação ao pensionamento mensal com base no salário-mínimo, por se tratar de família de classe média baixa, até a data da expectativa de vida.

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
a concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a
demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito
. (AgInt no AREsp n. 2.356.845/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Ocorre que em se tratando de
famílias de baixa renda
,
presume-se que o filho contribui para as despesas domésticas
, razão pela qual, em caso de seu falecimento, é devida a pensão por morte aos genitores. (AgInt no REsp n. 2.043.637/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Desse modo, no caso dos autos, as declarações prestadas indicam que o
de cujus
residia com a autora na época do seu falecimento, inclusive estaria retornando para a casa quando foi abordado pela polícia, e possuindo a autora a profissão de doméstica e o falecido trabalhava como pintor, está presumida a dependência econômica capaz de embasar a concessão da indenização por danos materiais (pensionamento).

Feitas essas considerações, em relação ao
quantum
e termo
ad quem
da pensão mensal a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.358.513/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 4/8/2020) entende que é devida pensão no importe de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, já que não comprovada a remuneração percebida pelo
de cujus
e presumindo que o restante seria gasto com seu próprio sustento, desde o falecimento até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima, e após, reduzida para 1/3 do salário mínimo, haja vista a presunção de que constituiria seu próprio núcleo familiar, até quando atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, ou de forma vitalícia para a autora,
o que ocorrer primeiro
.

Nesse ponto, saliento que tendo o falecimento ocorrido em 2009, e ajuizada a ação em 24/11/2020,
estão prescritas as parcelas devidas anteriores a 24/11/2015
, na forma do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Por derradeiro, importa consignar que neste julgamento não se está avaliando a tipicidade da conduta dos policiais militares e a sua culpabilidade, muito menos a possível responsabilização de ordem administrativa, pois tais exames devem ser realizados nas respectivas esferas (juízo criminal e processo administrativo), justamente por incidência do já mencionado princípio da independência das instâncias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos feitos na ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por:

danos morais no montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54, STJ) e a partir da vigência da EC nº 103/2021, aplica-se a Taxa SELIC, que cumula juros e correção;

danos materiais no importe de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde o falecimento até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima, e após, reduzida para 1/3 do salário mínimo, até quando atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, ou de forma vitalícia para a autora, o que ocorrer primeiro, observada a prescrição quinquenal das parcelas devidas anteriores a 24/11/2015.

Por via de consequência,
condeno
o Estado Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.